Tribunal: STF
Processo: ARE 1575597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIMENSIONAMENTO POR REDUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. COMERCIALIZAR PRODUTO DE FORMA DIVERSA DA REGISTRADA. TEORIA DA APARECIA. RESPONSABILIDADE DA UNIMED, INDEPENDENTEMENTE DA SUA SUBDIVISÃO EM GRUPOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DAS MULTAS APLICADAS. APELAÇÃO DA UNIMED PREJUDICADA. APELAÇÃO DA ANS PROVIDA.



    1. Cuida-se de apelações interpostas pela UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e pela AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS objetivando a reforma da sentença, que julgou procedente o pedido dos embargos à execução fiscal, para anular as multas aplicadas, entendendo que, no que se refere ao PA 33902.800883/2011-15, o redimensionamento por redução sem autorização da ANS efetivamente ocorreu por cooperativa diversa e que, no âmbito do PA 33902.211311/2012-30, a autarquia se manteve inerte quanto a solicitação de inclusão de nosocômios no Registro de Planos de Saúde da ANS, bem como condenou a embargada em honorários advocatícios no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. O débito refere-se a multas administrativas apuradas nos processos administrativos nº 33902.800883/2011-15 e nº 33902.211311/2012-30. A primeira redimensionamento por redução sem autorização da ANS. A segunda comercializar produto de forma diversa da registrada na autarquia.



    3. A responsabilidade cabe à administradora do plano que, no caso, é a UNIMED, independentemente da sua subdivisão em grupos. Isso porque, a subdivisão do grupo Unimed em unidades autônomas, com personalidades jurídicas próprias, é irrelevante, tendo em vista que as cooperativas integram o mesmo grupo econômico (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).



    4. A responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços se impõe por força do art. 14, caput, do CDC, excetuando-se apenas quando comprovar que o mesmo decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o §3º do art. 14 da Lei nº 8.078/1990, o que não é o caso dos autos.



    5. O 4º do artigo 17 da Lei nº 9.656/1998 impõe o dever de as empresas solicitar à ANS autorização expressa para o redimensionamento da rede hospitalar por redução. A norma prevê a necessidade de informação sobre nome da entidade a ser excluída, capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão, impacto sobre a massa assistida e a justificativa para a decisão. Fica claro, na leitura do dispositivo, que a obrigação se refere a cada unidade hospitalar. Assim, ao realizar o descredenciamento de dez estabelecimentos, a norma foi infringida dez vezes, sendo correta a imposição de dez penalidades.



    6. Precedente: TRF2, Quinta Turma Especializada, AC 0008441-68.2018.4.02.5101. REL. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 24/08/2021.



    7. A partir da Instrução Normativa nº 43, de 5 de junho de 2013, incumbe às operadoras proceder às devidas atualizações sobre as solicitações enviadas até o dia 1º de julho de 2013 e não implementadas pela ANS no Registro de Planos de Saúde.



    8. Não há que se falar em desproporcionalidade da multa imposta, uma vez que os valores das multas aplicadas (R$ 255.600,00 e R$ 20.000,00), in casu, atendem o caráter preventivo e punitivo, encontrando-se fixadas em patamar razoável, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.656/1988



    9. Não há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança executiva fiscal decorrente de autuação na forma do artigo 25, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 (TRF2, Quinta Turma Especializada, AC 5022070-53.2020.4.02.5101. REL. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 16/11/2022).



    10. Apelação da UNIMED prejudicada e apelação da ANS provida para reformar a sentença, julgando improcedente o pedidos dos embargos à execução.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para integrar o voto, afastando as alegações de inconstitucionalidade do art. 27 da Lei nº 9.656/98, aplicação da pena de advertência e revogação dos encargos legais decorrentes do Decreto-Lei nº 1.025/1969".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente